Tribunal: TJSP
Processo: 2023719-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2023719-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ENEL
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023719-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto n. 38241
Embargos de Declaração n. 2023719-79.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Embargado: Enel Distribuição São Paulo S/A
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
1.
Ausentes
os
pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de
prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não
preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC.
Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais
e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos, etc.;
Trata-se da análise de embargos declaratórios,
opostos em face do acórdão de fls. 129/138 que deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
ora embargante.
Alega, em síntese, que o acórdão foi contraditório
pois a área que é objeto da lide subjacente não foi afetada para a
execução do serviço público. Alega que a permanência na área não
é afetada a serviço público vez que a prestação do serviço
continuou sendo realizada pela embargada.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023719-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Conheço dos embargos de declaração porque
presentes os requisitos de admissibilidade, mas rejeito-os,
porquanto não configurado qualquer vício contido no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
O julgado colegiado analisou, na suficiência do
necessário, as teses arguidas nas razões de apelação.
O recurso de embargos declaratórios não se
presta à revisão das teses já analisadas em apelação, nem do
conjunto probatório reunido nos autos.
Logo,
tratando-se
de
mera
insurgência
ao
decidido e não padecendo a decisão colegiada de omissões,
contradições ou obscuridades, nada há que se alterar no v.
acórdão. Contudo, por elevada consideração à argumentação e ao ofício jurisdicional, reitero todos os
fundamentos da r. decisão vergastada, destacando-se o fato de
que a argumentação da embargante não conduz à conclusão que
pretende.
Não há qualquer dúvida que as construções da
população vulnerável estão em imóveis de área non aedificandi
que configura servidão administrativa aparente, justamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023719-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
afetada à prestação do serviço público de fornecimento e
distribuição de energia elétrica.
O fato de o serviço estar sendo prestado não
torna a área particular e nem tolhe seu caráter essencial ao serviço
público e, mais ainda, à segurança da própria população que ali
reside.
Anoto que o juízo somente é obrigado a dar conta
dos argumentos e fundamentos que possam, em tese, infirmar a
conclusão.
Nítido é o caráter meramente modificativo que as
partes embargantes, inconformadas, buscam com a oposição
destes embargos, uma vez que pretendem ver reexaminada
matéria que já fora devidamente analisada por este colegiado em
sede de apelo.
A irresignação contra os pontos ora atacados
autoriza, se o caso, a interposição de recurso para instâncias
superiores, não, no entanto, a oposição de embargos declaratórios.
Apesar de não se constatar a existência de
hipótese alguma para a oposição dos embargos declaratórios,
porquanto inexistente omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, faz-se imperioso o esclarecimento de que não se exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023719-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
que o julgado enumere os dispositivos legais para que se tenha
por analisada a matéria. Ademais, destaque-se disposição do art.
1.025 do CPC, segundo a qual, consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de
declaração no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos
embargos de declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des.
Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 199.368-1,
1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins
de prequestionamento devem-se observar os limites traçados no
artigo 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. A omissão a qual
este dispositivo aponta não se refere à necessidade de declaração
expressa do dispositivo legal ou constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023719-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta
que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem
omissões, apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação
expressa de artigos da Carta. Neste sentido, exige o Supremo
Tribunal Federal, para fins de prequestionamento a lastrear eventual
recurso extraordinário, apenas que a questão seja discutida, a teor
da Súmula 282, daquela e. Corte. (...) Em resumo, o aresto recorrido
não se verifica omisso, porquanto aborda a questão levantada,
despiciendo a referência expressa e individualizada a artigos
constitucionais, mesmo que para fins de prequestionamento de
matéria sujeita a recurso extraordinário.” (EDcl no MS 9.067/DF, Rel.
Ministro Paulo Medina, terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ
29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-se
aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 2.(...) 3. Recurso extraordinário: o requisito
do prequestionamento não reclama menção expressa ao dispositivo
constitucional pertinente à questão de que efetivamente se ocupou o
acórdão recorrido”.(RE 361341 ED / PI Rel.: Min. Sepúlveda
Pertence, 1a T., DJ 01-04-2005).
Em
suma,
nem
mesmo
para
fins
de
prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo

artigo 1022 do Código de Processo Civil sendo desnecessária a
menção expressa de dispositivos legais e constitucionais para se
ter caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023719-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
interposição de recursos às instâncias superiores.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pelas partes.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR